Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL E INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação impetrada pelo Ministério Público em face da sentença que absolveu o apelado da imputação do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de provas para condenação do recorrido, nos termos da denúncia.
III. Razões de decidir:
3. Conforme paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, diferentemente do que ocorreu na hipótese.
4. No caso concreto, não houve reconhecimento formal na Delegacia e o acusado foi apontado apenas por se encontrar nas proximidades do local indicado pelo rastreamento do celular subtraído. O bem não foi encontrado em sua posse, e o sinal do rastreador já apontava outro ponto no momento da abordagem. As descrições fornecidas pela vítima (altura, cor da pele, vestimentas e mochila) são genéricas e insuficientes para individualizar o agente, sobretudo diante da ausência de qualquer elemento material que comprove a autoria. 5. A prova testemunhal, restrita aos policiais militares que atenderam à ocorrência, não confirmou de forma direta e inequívoca a participação do réu, limitando-se a narrar circunstâncias gerais da diligência.
6. Diante da fragilidade do conjunto probatório e da existência de dúvida razoável sobre a autoria, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.